Tribunal: TJMT
Processo: 1031688-43.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1031688-43.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - APM-MT - CNPJ: 42.404.275/0001-30 (EMBARGANTE), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (REU), CAMARA MUNICIPAL DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.144/0001-42 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ARTIGOS 24 E 25, INCISOS I E V, DA LEI COMPLEMENTAR 24/2009 – MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA – VIOLAÇÃO PARCIAL –
AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE – CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade e em consonância em parte com o parecer oral do Ministério Público, julgou parcialmente procedente a ADI para declarar a inconstitucionalidade apenas dos incisos II e V do art. 25 da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto Estrela, cuja função usurparia a do Procurador do Município (ID. 285932373).

O embargante alega contradição interna no aresto, porquanto
, “
a atividade de consultoria jurídica e representação judicial da autoridade coatora privativa de advogado público
”, e que o entendimento estaria amparado na premissa equivocada de que o Procurador-Geral do Município não é advogado público.

Sem contrarrazões (Id 303126892).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega contradição interna no julgado e deixa evidente que os demais incisos do art. 25 também seriam inconstitucionais.

Ao contrário do afirmado, o acórdão consignou que, ao opinar pela improcedência, o Parecer escrito da douta PGJ considerou que a Procuradoria do Município de Porto Estrela já dispõe de cargo de Procurador Jurídico, de modo que ao assessor jurídico criado pela norma impugnada cabe ria apenas apoiar a gestão municipal. E mais, que o STF já firmou o entendimento de que os municípios não são obrigados a adotar o modelo federal de organização da advocacia pública, sendo legítima a criação de estruturas jurídicas próprias.

No entanto, na sessão de julgamento, o Procurador-Geral de Justiça retificou o parecer e manifestou no sentido de que a inconstitucionalidade residia apenas no inciso II do artigo 25, da respectiva Lei.

Registrou que no aparte, o Des. Marcio Vidal considerou que a inconstitucionalidade se estendia também o inciso V do mesmo artigo 25, no tocante à substituição do Procurador do Município pelo Assessor Jurídico criado pela norma, também se reportando ao julgamento recente do STF.

Diante dos fundamentos apresentados tanto Procurador-Geral da Justiça como pelo vogal, o relator reviu o entendimento e acolheu as teses de inconstitucionalidade de ambos os incisos (II e V), nestes termos:

“Diante dos fundamentos apresentados, revi meu posicionamento anterior para acompanhar as considerações manifestadas tanto pelo Ministério Público quanto pelo 2º vogal, julgando parcialmente procedente a Ação para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e V da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto Estrela.

Na ocasião, o parecer oral destacou a decisão proferida pelo STF em 24-2-2025 na ADI 4843, da Paraíba, de relatoria do Ministro Nunes Marques, assim ementada:

“CONSTITUCIONAL. LEIS ESTADUAIS. CARGOS EM COMISSÃO NOS QUADROS DO PODER EXECUTIVO. ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICAS. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ENTE FEDERADO. ATRIBUIÇÕES PRIVATIVAMENTE OUTORGADAS AOS PROCURADORES DO ESTADO (CF, ART. 132). PRINCÍPIO DA UNICIDADE ORGÂNICA. PRECEDENTES. PRODUÇÃO DE INFORMAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA NO EXERCÍCIO DE CONSULTORIA JURÍDICA E REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. ATIVIDADE PRÓPRIA DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DE SUBSÍDIOS PELA PRÓPRIA AUTORIDADE COATORA. ASSESSORIA TÉCNICO-NORMATIVA E CONTROLE INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA QUE A ATUAÇÃO SE RESTRINJA A ATOS QUE NÃO ENVOLVAM AQUELES EXCLUSIVOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. ASSESSORIA JURÍDICA DE SECRETARIAS ESTADUAIS E DA CONTROLADORIA GERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO PARA EXIGIR A OCUPAÇÃO POR MEMBRO DA CARREIRA DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EFICÁCIA EX NUNC.

1. O art. 132 da Constituição Federal outorga exclusivamente aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal – organizados em carreira na qual o ingresso depende de concurso público de provas e títulos – a representação judicial e extrajudicial bem como a consultoria e a assessoria jurídicas das respectivas unidades federadas. Princípio da unicidade orgânica.

2. À luz da jurisprudência do Supremo, é vedada a criação, no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, de órgãos jurídicos paralelos ou alheios aos quadros da Procuradoria-Geral do Estado, para o desempenho das atividades reservadas aos advogados públicos.

3. É inconstitucional disposição normativa que confere a titular de cargo em comissão de assessoria jurídica pertencente aos quadros do Executivo e não provido por Procurador do Estado a produção de informações em mandado de segurança em que a autoridade apontada como coatora seja da respectiva Secretaria. Atividade de consultoria jurídica e representação judicial da autoridade coatora privativa de advogado público. Possibilidade de fornecimento, pela própria autoridade coatora, de subsídios atinentes à matéria da demanda.

4. Parte das atribuições do Coordenador de Assessoria Técnico Normativa e Controle Interno e do Assistente de Assessoria Técnico Normativa e Controle Interno previstas no art. 6º da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba consiste em auxiliar os advogados públicos, sem que isso implique usurpação de funções. Nada obstante, as atividades genéricas podem, na prática, resvalar naquelas reservadas aos Procuradores do Estado. Atribuição de interpretação conforme à Constituição ao dispositivo, para consignar que os titulares desses cargos devem ter atuação restrita a atos prestados ao ente público que não envolvam representação, judicial ou extrajudicial, do Estado, tampouco consultoria e assessoria jurídicas.

5. As nomenclaturas “Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia”, “Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado” e “Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão” sugerem atribuições privativas dos Procuradores do Estado, devendo ser por eles providos. Atribuição de interpretação conforme à Constituição 6. Modulação dos efeitos da decisão (Lei n. 9.868/1999, art. 27), para conferir-lhe eficácia ex nunc e resguardar, até a publicação da ata deste julgamento, os atos praticados sob a vigência das leis estaduais questionadas e a boa-fé dos ocupantes dos referidos cargos em comissão.

7. Pedido julgado procedente, em parte, para: (i) declarar a inconstitucionalidade da expressão “e produção de informações em mandado de segurança em que a autoridade apontada como coatora seja da respectiva Secretaria” contida no art. 6º, § 1º e inciso II, da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 6º da Lei n. 10.467/2015 do Estado da Paraíba, a fim de excluir do âmbito de atribuições dos cargos de Coordenador de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno e de Assistente de Assessoria Técnico-Normativa e Controle Interno o desempenho das funções de consultoria e assessoramento jurídicos, privativas dos Procuradores do Estado; (iii) atribuir interpretação conforme à Constituição ao Anexo Único da Lei n. 10.569/2015, bem como aos Anexos III e IV da Lei n. 11.830/2021, ambas do Estado da Paraíba, de modo a consignar a obrigatoriedade de provimento por integrante da carreira de Procurador do Estado dos seguintes cargos: Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia; Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado; e Coordenador de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento; e (iv) conferir eficácia ex nunc a esta decisão, a fim de que produza efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, resguardando-se os atos praticados na vigência das normas impugnadas e consignando-se a inexigibilidade de devolução dos valores recebidos pelos ocupantes dos cargos de Coordenador da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos, do Meio Ambiente e da Ciência e Tecnologia, Coordenador da Assessoria Jurídica da Controladoria Geral do Estado e Coordenador de Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Planejamento”.

No acórdão, o Ministro relator, após consignar a possibilidade de parte da atuação consistir em “auxílio sem importar em usurpação, as funções dos advogados públicos, tal como a elaboração de minutas de contratos ou atos administrativos”, registrou que tais atividades “podem, na prática, resvalar nas funções reservadas aos Procuradores do Estado, constituindo expressão de consultoria e assessoramento jurídicos, ou mesmo da representação judicial e extrajudicial – o que não se admite”. Por fim, pontuou que:

“Assim, cumpre aplicar o instituto da interpretação conforme à Constituição também no que toca a esses três cargos de Coordenador da Assessoria Jurídica, a fim de consignar que é vedada a atribuição de atividades de representação judicial e extrajudicial, bem como de consultoria e assessoramento jurídicos, a qualquer agente público que não Procurador do Estado”.

Portanto, a nova interpretação do STF sobre o tema das assessorias jurídicas impede “
que os titulares das Assessorias Jurídicas Setoriais, ocupantes de cargo em comissão, desempenhem as funções de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como de representação judicial e extrajudicial, atividades essas privativas dos Procuradores do Município
”. (ADPF 1.037-Amapá)

Pelo exposto, e em parcial consonância com o Parecer oral, julgo parcialmente procedente a presente ADI, para declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e V do art. 25 da Lei Complementar n. 24/2009, do Município de Porto Estrela-MT.

Como visto, diferentemente do que sustenta a embargante, não há a alegada contradição interna no julgado.

Posto isso, é nítida a tentativa de reapreciação da causa, o que é vedado nesta via.

E o julgador não precisa rebater todas as razões fáticas e jurídicas trazidas pelas partes, tampouco todos os dispositivos de lei aplicáveis à demanda. A análise limita-se àqueles suficientes para a entrega da prestação jurisdicional.

Posto isso, rejeito os Embargos Declaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025